Tribunal: TJSP
Processo: 1027971-92.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – CDHU – Rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento de acordo judicial – Competência – Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I – Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela

Ementa:
APELAÇÃO – CDHU – Rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento de acordo judicial – Competência – Tratando-se de matéria relativa à rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de Direito Privado, Subseção I – Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019 – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a C. Seção de Direito Privado, Subseção I.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007
R
Registro: 2020.0000229424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027971-
92.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é apelado/apelante CARLOS BERNARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007 -Voto no 17107
2
Voto no 17.107
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007
Apelantes : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e OUTRO
Apelados
: CARLOS BERNARDO DA SILVA e OUTRO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
APELAÇÃO CDHU Rescisão de contrato, cumulada com
reintegração de posse, por inadimplemento de acordo judicial
Competência
Tratando-se de matéria relativa à rescisão de
contrato de venda e compra de imóvel, bem como a sua
reintegração, a competência para julgar o recurso é da C. Seção de
Direito Privado, Subseção I
Inteligência da Resolução no
623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019

Precedentes Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos a C. Seção de Direito Privado, Subseção I.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação visando o adimplemento de acordo homologado
judicialmente referente ao pagamento de contrato privado de
promessa de venda e compra, bem como, subsidiariamente, a
rescisão contratual com reintegração de posse, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 142/153.
Apela a CDHU Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo (fls. 155/162), requerendo
a inversão do julgado.
Recorre Carlos Bernardo da Silva (187/191)
pleiteando a condenação da CDHU ao pagamento da verba
sucumbencial, a ser revertida ao Fundo da Escola da
Defensoria Pública - FUNDEPE.
Os
recursos
receberam
respostas
(fls.
173/186 e 192/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007 -Voto no 17107
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU ajuizou a presente
ação em face de Carlos Bernardo da Silva, visando ao
adimplemento de acordo homologado judicialmente referente ao
pagamento de contrato privado de promessa de venda e compra,
bem como, subsidiariamente, a rescisão contratual (fls.
33/43) com reintegração de posse, do imóvel em questão.
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente
a ação.
Ambas as partes recorreram.
A matéria posta nos autos diz respeito à
rescisão de contrato de venda e compra de imóvel, bem como a
sua reintegração.
A Resolução no 623/2013, com redação dada
pela Resolução no 813/2019, visando reunir, sistematizar e
adequar à redação dos atos administrativos normativos que
disciplinam acerca da competência entre as Seções desta E.
Corte, estabeleceu em seu artigo 5o, inciso I, item 25, que a
C. Seção de Direito Privado, 1a Subseção, tem competência
preferencial para julgar as “ações relativas a compra e
venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de
cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos”.
Nesse sentido, decidiu o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, quando do julgamento do Conflito de
Competência
no
0005262-67.2019.8.26.0000,
julgado
em
03.04.2019, a despeito de uma das partes ser empresa estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007 -Voto no 17107
4
ou municipal de habitação popular, e o pedido de reintegração
seja meramente acessório e consequência da rescisão contratual:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO E A 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ (SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA) E PARTICULAR PARA OCUPAÇÃO DE APARTAMENTO DE
CONJUNTO HABITACIONAL COM POSSIBILIDADE DE COMPRA AO
FINAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
ATENDIMENTO
DO
PEDIDO
INICIAL
(RESCISÓRIO DA AVENÇA) NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE
POUCO IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA ESPÉCIE
MATÉRIA
CONTRATUAL
EM
DEBATE
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE -
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO
INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO
DESTE TRIBUNAL PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL
FIRMADA COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO,
À QUAL NÃO PERTENCE A 13a CÂMARA, ORA SUSCITANTE, NOS
TERMOS DO ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO No
623/2013 DESTA CORTE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA
PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM DIVERSOS OUTROS
JULGADOS - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA 1a
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0005262-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Ferraz
de
Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Santo
André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019;
Data de Registro: 12/04/2019) (Grifei).
A propósito, nesse sentido também vem se
posicionando
as
Câmaras
de
Direito
Público
deste
E.
Sodalício:
COMPETÊNCIA RECURSAL Demanda em que a CDHU objetiva a
rescisão do contrato de promessa de compra e venda de
unidade habitacional, com consequente reintegração de
posse, em razão de alegado descumprimento de acordo
homologado judicialmente
Controvérsia que não se
encontra relacionada à ocupação de bem público, mas, ao
descumprimento de contrato de natureza privada

Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras)
Inteligência art. 5o,
inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013

Precedentes. Apelo não conhecido, com determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007 -Voto no 17107
5
redistribuição. (TJSP;
Apelação
Cível
1002386-13.2019.8.26.0004;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
19/02/2020;
Data
de
Registro:
20/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO
E SUBSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Matéria
inserta na competência da Seção de Direito Privado.
Incidência do art. 5o, inciso I, item I.25, da
Resolução no 623/2013 do TJSP. Precedentes. Recurso não
conhecido, determinada remessa à C. Seção de Direito
Privado,
Subseção
I. (TJSP;
Apelação
Cível
1044444-37.2019.8.26.0002; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
Rescisão de contrato c.c. reintegração de posse

Imóvel cedido pela CDHU
Sentença de procedência

Recurso dos requeridos
Não conhecimento por esta C.
Câmara de Direito Público Competência preferencial de
uma das Câmaras da Primeira Subseção do Direito Privado
Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso
I, item I.25
Precedentes
Recurso não conhecido

Determinada a redistribuição a uma das C. Câmaras
integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado
desta
Corte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019314-48.2019.8.26.0001; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
Assim, de acordo com o artigo 5o, inciso I,
item I.25 da Resolução no 623/2013, com redação dada pela
Resolução no 813/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, esta C. 2.a Câmara de Direito Público
considera-se incompetente para analisar o presente recurso.
Ante tais ponderações, pelo meu voto, não
conheço do recurso, determinando a remessa dos autos a C.
Seção de Direito Privado, Subseção I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027971-92.2018.8.26.0007 -Voto no 17107
6
RENATO DELBIANCO
Relator